Tribunal: TJDFT
Processo: 0723870-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. Lei Distrital no 5.184/2013. Inocorrência de prejudicialidade externa. Exigibilidade do título executivo judicial. Aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado até o início da vigência da EC113/2021. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar a terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com diferenças retroativas e reflexos.
2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) a necessidade de suspensão da execução em razão da propositura da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e da Ação de Inconstitucionalidade no 7.435; (ii) se a obrigação é inexigível em razão da denominada "coisa julgada inconstitucional" no título executivo, à luz do entendimento firmado no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; (iii) se há anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado até o início da EC 113/2021.
III. Razões de decidir
4. A suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial.
5. O Tema 864 do STF não se aplica à circunstância concreta, pois o cumprimento de sentença decorre de observância de norma concessiva de reajuste e não de pedido de revisão geral de remuneração.
6. É certo que houve reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”. Contudo, até o presente momento não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise.
7. Com efeito, aplica-se a legislação vigente. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência.
8. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Não se verifica inconstitucionalidade na resolução do CNJ, nem violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do referido órgão.
9. A previsão do art. 22, caput e §1o, a Resolução 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução 482/2022, do CNJ, não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso, sendo adotada metodologia de cálculo em duas fases.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 905357 (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019.